Tribunal: CARF
Processo: 10730.720842/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720842/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.252 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
CNRRA RIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITO EXTINTO.
Comprovada a extinção do débito que motivou o termo de indeferimento de
opção pelo simples nacional, procedente a irresignação do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar seja a recorrente incluída no regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de seu pedido, tendo em vista não restarem comprovados os motivos que
impediram a sua inclusão no sistema.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720842/2015-85
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.252 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720842/2015-85

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) ao qual, ao final, farei as complementações
necessárias.
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União
(PGFN) relativos ao IRPJ, processo no 10735.504189/2008-30, inscrição no
7020800420406, cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006, artigo 17, inciso V, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 26/02/2014
(fls. 03).
Apresentou manifestação de inconformidade em 12/03/2014 (fls. 02), alegando, em
síntese, que efetuou o pagamento dos DARFs antes da inscrição dos débitos em Dívida
Ativa da União (DAU), não tendo sido alocados alguns débitos por motivos alheios à
sua vontade, sendo um com código errôneo no valor de R$ 596,51, conforme planilha e
documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.

Em 28 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (MS), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou sua situação fiscal, não pode ingressar no Simples Nacional.

Cientificada (AR fls. 36) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
37, no qual reitera as alegações já suscitadas.
Tendo em vista que a decisão recorrida não tinha se pronunciado sobre os
documentos juntados pela contribuinte que atestavam o pagamento do débito antes mesmo da
inscrição em dívida ativa a turma, por meio da Resolução no 1402-001.120, decidiu converter o
processo em diligência para que a Delegacia de origem informasse “se foi analisado o pedido de
exclusão de inscrição em dívida ativa e se os DARF ́s a ele anexados se referem ao débito
constante da inscrição 70.2.08 004204-06, manifestando-se por meio de relatório conclusivo”
Em resposta, foi apresentada a informação de fls 73, cujo teor é o seguinte:
Em resposta à Resolução no 1402-001.120, proferida pela 1a Seção de
Julgamento/4aCâmara/2aTurma Ordinária do CARF, às fls. 61 a 63, cabe esclarecer:
1- Após pesquisas realizadas nos Sistemas da Receita Federal do Brasil, verificamos
que os débitos constantes do Termo de Indeferimento de fls.03, que motivaram o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, referem-se a inscrição na Dívida Ativa
da PGFN, no 70.2.08.004204-06- código-3551- Imposto de renda Pessoa Jurídica.
2- Vale destacar, que o débito constante do referido Termo de Indeferimento inscrição
70.2.08.004204-66 foi ex"nto em 22/06/2017, às fls. 70 a 72, após revisão deferida no
processo 10735.504189/2008-30, conforme Despacho Decisório, copiado, às fls. 65 a
69 do presente feito.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.252 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720842/2015-85

3- O motivo da extinção foi , erro de preenchimento da DCTF pelo contribuinte que
resultou na ausência de vinculação de pagamentos aos débitos,
4- Pelo exposto, consideramos a diligência concluída, e retorno o processo à 2a Turma
Ordinária/4a Câmara do CARF para dar seguimento à análise do recurso.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se de pedido de indeferimento ao Simples
Nacional em razão da existência de débitos com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não
estaria suspensa.
Em sua defesa alega a Recorrente que o débito apontado, já teria sido pago antes
mesmo da inscrição em dívida ativa, conforme comprovado pelos DARF ́s juntados às fls. 11/17.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à manifestação de
inconformidade sem fazer qualquer menção aos DARF ́s ou mesmo ao pedido de revisão de
inscrição em dívida ativa protocolado pela Recorrente junto à PGFN. A íntegra da decisão
recorrida é a seguinte:
Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (n/g).
A manifestante alegou que recolheu todos os tributos que ensejaram o Termo de
Indeferimento, conforme os documentos juntados às fls. 09 a 17.
Contudo, verifica-se pelo extrato Informações de Apoio para Emissão de Certidão de
fls. 26, que o referido processo constante do Termo de Indeferimento continua com
pendências na PGFN, e pelo extrato Resultado de Consulta Inscrição Localizada (fls.
27-29) o processo encontra-se na situação “Ativa não ajuizável em razão do valor”.
Logo, não tendo a contribuinte regularizado os débitos no prazo legal, não há como
deferir seu pleito.

No entanto, além dos DARF ́s já mencionados a Recorrente trouxe aos autos o
pedido de revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União protocolado 26/01/2015,
portanto, um ano antes de ser proferida a decisão recorrida.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.252 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720842/2015-85

Não constava dos autos qualquer informação sobre o resultado do referido pedido
o qual seria imprescindível a resolução do presente processo, uma vez que este se fundamenta,
unicamente, na existência dos referidos débitos.
É importante ressaltar que os DARF ́s juntados aos autos foram pagos nos anos de
2005 e 2006, anteriores, portanto, a data da inscrição em dívida ativa 11/12/2008 (fls. 27)
Tendo em vista que a decisão recorrida não tinha se pronunciado sobre os
documentos juntados pela contribuinte que atestavam o pagamento do débito antes mesmo da
inscrição em dívida ativa a turma, por meio da Resolução no 1402-001.120, decidiu converter o
processo em diligência para que a Delegacia de origem informasse “se foi analisado o pedido de
exclusão de inscrição em dívida ativa e se os DARF ́s a ele anexados se referem ao débito
constante da inscrição 70.2.08 004204-06, manifestando-se por meio de relatório conclusivo”
Em resposta, foi apresentada a informação de fls 73, cujo teor é o seguinte:
Em resposta à Resolução no 1402-001.120, proferida pela 1a Seção de
Julgamento/4aCâmara/2aTurma Ordinária do CARF, às fls. 61 a 63, cabe esclarecer:
1- Após pesquisas realizadas nos Sistemas da Receita Federal do Brasil, verificamos
que os débitos constantes do Termo de Indeferimento de fls.03, que motivaram o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, referem-se a inscrição na Dívida Ativa
da PGFN, no 70.2.08.004204-06- código-3551- Imposto de renda Pessoa Jurídica.
2- Vale destacar, que o débito constante do referido Termo de Indeferimento inscrição
70.2.08.004204-66 foi ex"nto em 22/06/2017, às fls. 70 a 72, após revisão deferida no
processo 10735.504189/2008-30, conforme Despacho Decisório, copiado, às fls. 65 a
69 do presente feito.
3- O motivo da extinção foi , erro de preenchimento da DCTF pelo contribuinte que
resultou na ausência de vinculação de pagamentos aos débitos,
4- Pelo exposto, consideramos a diligência concluída, e retorno o processo à 2a Turma
Ordinária/4a Câmara do CARF para dar seguimento à análise do recurso.

Conforme se verifica pelo despacho decisório de fls. 65/69 mencionado na
manifestação acima os débitos, de fato, já estavam extintos quando da inscrição em dívida ativa
não tendo sido retificados nos sistemas da RFB por erro material no preenchimento da DCTF.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.252 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.720842/2015-85

Fl. 88
DF CARF MF
Original